Tribunal: TJES
Processo: 5003629-97.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003629-97.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LOURIVAL LIMA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária Previdenciária n.º 0014672-44.20202.8.08.0024.

Hipótese em que o
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – ES
, a propósito do exame do pedido de tutela de urgência pleiteado na origem, resolveu pelo
deferimento
do pedido, a fim de que fosse
“
[retomado]
o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor, ora Agravado, tendo por base o tempo de serviço averbado pelo Ministério Público, qual seja, de 7.307 dias, já excluído o tempo glosado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”
.

Por tal, r
equereu o Agravante, em caráter
preliminar, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, por ofensa à Lei n.º 8.437/92 c/c art. 1º da Lei n.º 9.494/97.

Quanto ao mérito, o Agravante requereu seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que, na qualidade de gestora única e exclusiva da previdência pública estadual, nos moldes da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 2004, compete à autarquia Agravante glosar o tempo de advocacia averbado pelo segurado, quando ausente

comprovação do recolhimento da contribuição devida, na forma do art. 4º, da EC n.º 20, de 1998, porquanto não decorrido ainda o prazo decadencial previsto na Lei n.º 10.839, de 2004 (dez anos).

Decisão (ID n. 848033) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 962153).

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória - ES, 28 de Abril de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

O dano irreparável milita de forma inversa em desfavor do agravado, e já decidiu esta Corte, variadas vezes, que
a
regra estabelecida na Lei n.º 8.437/92 não impede o deferimento de liminares quando os interesses discutidos na demanda forem dotados de urgência e relevância, tais como no presente caso.

Acompanho integralmente o voto do relator,
para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo recursal
, interposto pelo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO – IPAJM
no intuito de rever a r. Decisão proferida nos autos da
Ação Ordinária Previdenciária n.º 0014672-44.20202.8.08.0024.

Hipótese em que o
Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – ES
, a propósito do exame do pedido de tutela de urgência pleiteado na origem, resolveu pelo
deferimento
do pedido, a fim de que fosse
“
[retomado]
o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor, ora Agravado, tendo por base o tempo de serviço averbado pelo Ministério Público, qual seja, de 7.307 dias, já excluído o tempo glosado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”
.

Por tal, r
equereu o Agravante, em caráter
preliminar, fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso interposto, com o escopo de suspender o cumprimento integral da decisão guerreada, por ofensa à Lei n.º 8.437/92 c/c art. 1º da Lei n.º 9.494/97.

Quanto ao mérito, o Agravante requereu seja dado provimento ao presente recurso, sob o argumento de que, na qualidade de gestora única e exclusiva da previdência pública estadual, nos moldes da Lei Complementar Estadual n.º 282, de 2004, compete à autarquia Agravante glosar o tempo de advocacia averbado pelo segurado, quando ausente

comprovação do recolhimento da contribuição devida, na forma do art. 4º, da EC n.º 20, de 1998, porquanto não decorrido ainda o prazo decadencial previsto na Lei n.º 10.839, de 2004 (dez anos).

Decisão (ID n. 848033) indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas (ID n. 962153).

É o relatório no essencial.

Adianto que manterei o entendimento proferido na decisão que indeferiu o pedido liminar.

Isso porque
em que pese, de fato, o art. 2º da Lei n.º 8.437, de 1992, estabeleça que o representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público deva ser previamente ouvido para que possa ser concedida a liminar em desfavor da Fazenda Pública, no entanto, tal regra não tem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação conforme a urgência e o caráter do gravame imposto à parte.

Sobretudo quando, em casos tais, que dizem respeito à percepção de proventos de aposentadoria, os quais têm natureza alimentar, resta incontroverso a efetiva e substancial redução dos proventos sofrida pelo Requerente, que é pessoa idosa (80 anos)
,

o que é circunstância apta a justificar a concessão da medida liminar
inaldita altera pars
, a fim de que o direito da parte não venha a perecer.

Afinal, cediço, quanto mais avançada a idade do segurado, presume-se, de um lado, maior é o comprometimento de seu orçamento doméstico com bens e serviços considerados essenciais, tais como saúde suplementar, medicamentos de uso continuado, acompanhante etc. E, de outro, menores são as oportunidade de obtenção de fontes alternativas para ampliação e/ou complementação da renda doméstica.

Daí porque, considero, nenhuma censura está a merecer o pronunciamento judicial recorrido no ponto em que determinou fosse
“
[retomado]
o pagamento dos proventos de aposentadoria do autor, ora Agravado, tendo por base o tempo de serviço averbado pelo Ministério Público, qual seja, de 7.307 dias, já excluído o tempo glosado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo”,
notadamente, porque, ao meu modo de ver, mostra-se suficientemente demonstrado o
real perigo que a espera do julgamento do presente feito representará para o Requerente, ora Agravado, caso se veja privado de fatia dos proventos de aposentadoria que recebe na atualidade.

Ademais, há fortes elementos nos autos que demonstram não ter agido corretamente o instituto agravante ao excluir todo o tempo de exercício na advocacia do autor e computado, para efeito de aposentadoria, apenas o tempo de serviço prestado ao Ministério Público Estadual.

Isso porque há previsão legal para o aproveitamento do tempo de exercício da advocacia do autor, para efeito de aposentadoria no cargo de Promotor de Justiça de Entrância Especial, nos termos da Lei Complementar nº 95/1997, em seu art. 115, inc. III.

“Art. 115. Será computado, integralmente, para os efeitos de aposentadoria, disponibilidade e gratificação adicional, o tempo:

I – de serviço prestado à administração direta federal, estadual e municipal, inclusive o militar;

II – de serviço prestado a qualquer entidade da administração indireta ou fundacional federal, estadual ou municipal;

III – de exercício da advocacia, comprovado mediante expedição de certidão pela Ordem dos Advogados do Brasil, até quinze anos.” (grifei).

Sendo assim, numa análise perfunctória, própria deste momento, o autor demonstrou os requisitos para a concessão da antecipação de tutela, não merecendo reforma a decisão.

Quanto à informação, em sede de contrarrazões ao agravo, de que o IPAJM ainda não regularizou a situação, desobedecendo a ordem judicial, esta deve informação deve ser apresentada ao juízo
a quo
nos autos originários, quem possui competência para análise, sob pena de supressão de instância.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - proventos de aposentadoria - tempo de serviço averbado – LEI ORGÂNICA DO MP – TEMPO ADVOCACIA – RECURSO IMPROVIDO.

1 - E
m que pese, de fato, o art. 2º da Lei n.º 8.437, de 1992, estabeleça que o representante judicial da Pessoa Jurídica de Direito Público deva ser previamente ouvido para que possa ser concedida a liminar em desfavor da Fazenda Pública, no entanto, tal regra não tem caráter absoluto, podendo sofrer mitigação conforme a urgência e o caráter do gravame imposto à parte.

2 - Sobretudo quando, em casos tais, que dizem respeito à percepção de proventos de aposentadoria, os quais têm natureza alimentar, resta incontroverso a efetiva e substancial redução dos proventos sofrida pelo Requerente, que é pessoa idosa (80 anos)
,

o que é circunstância apta a justificar a concessão da medida liminar
inaldita altera pars
, a fim de que o direito da parte não venha a perecer.

3 - H
á fortes elementos nos autos que demonstram não ter agido corretamente o instituto agravante ao excluir todo o tempo de exercício na advocacia do autor e computado, para efeito de aposentadoria, apenas o tempo de serviço prestado ao Ministério Público Estadual.

4 - Isso porque há previsão legal para o aproveitamento do tempo de exercício da advocacia do autor, para efeito de aposentadoria no cargo de Promotor de Justiça de Entrância Especial, nos termos da Lei Complementar nº 95/1997, em seu art. 115, inc. III.

5 – Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.